Tribunal: TJES
Processo: 5004005-83.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Casamento
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004005-83.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BELARMINO PEREIRA NETO
AGRAVADO: ELIANA APARECIDA CARDOSO PEREIRA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004005-83.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BELARMINO PEREIRA NETO

AGRAVADA: ELIANA APARECIDA CARDOSO PEREIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BELARMINO PEREIRA NETO
contra a r. decisão que, nos autos da “ação de divórcio religioso c/c partilha de bens” por ele ajuizada em face de
ELIANA APARECIDA CARDOSO PEREIRA
, indeferiu a concessão dos benefícios da assistência judiciária ao autor, ora recorrente.

Em suas razões recursais, o agravante aduz, em resumo, que não possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família. Para tanto, argumenta que, conforme consta da cópia de sua carteira de trabalho – CTPS, exerce a função de servente e aufere renda mensal no valor de pouco mais de um salário-mínimo. Sustenta, ademais, que o patrimônio que pretende partilhar se encontra sob a posse exclusiva da parte ora agravada.

Pautado em tal premissa, pugna pela reforma do pronunciamento judicial proferido em primeira instância, a fim de que seja deferida a gratuidade postulada.

Em decisão anterior (ID nº 935668), foi deferido o pedido liminar, tendo em vista haver sido verificado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Em informações enviadas por meio de malote digital (ID nº 1009285), o juízo primevo noticiou haver tomado ciência da concessão do efeito ativo ao presente recurso, bem como que
“apesar da sentença de cancelamento da distribuição (proferida em 2 de dezembro de 2020), deu-se prosseguimento à lide, apreciando medida de tutela de urgência e determinando a citação da parte contrária”
.

Conquanto devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões (AR cumprido e colacionado ao evento nº 1167883), consoante atesta a certidão exarada nos autos.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 05 de agosto de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004005-83.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BELARMINO PEREIRA NETO

AGRAVADA: ELIANA APARECIDA CARDOSO PEREIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BELARMINO PEREIRA NETO
contra a r. decisão que, nos autos da “ação de divórcio religioso c/c partilha de bens” por ele ajuizada em face de
ELIANA APARECIDA CARDOSO PEREIRA
, indeferiu a concessão dos benefícios da assistência judiciária ao autor, ora recorrente.

Em suas razões recursais, o agravante aduz, em resumo, que não possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família. Para tanto, argumenta que, conforme consta da cópia de sua carteira de trabalho – CTPS, exerce a função de servente e aufere renda mensal no valor de pouco mais de um salário-mínimo. Sustenta, ademais, que o patrimônio que pretende partilhar se encontra sob a posse exclusiva da parte ora agravada.

Delineadas estas breves considerações iniciais, verifica-se que a
quaestio juris
colocada em discussão no presente recurso se consubstancia em aferir se o agravante possui direito a ser beneficiado com a gratuidade da justiça.

Para tanto, é necessário salientar que, conforme precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Compulsando os autos, verifico que o recorrente apresentou declaração de pobreza, conforme disciplina a lei da assistência judiciária gratuita (ID nº 893752).

E, ainda, na ação ajuizada na origem, fundamentou seu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade alegando que exerce a função de servente, auferindo renda mensal bruta de R$ 1.089,00 (um mil e oitenta e nove reais), o que comprova por meio da apresentação de cópia da carteira de trabalho (ID nº 893757).

Antes de analisar o benefício pleiteado, o julgador singular proferiu despacho determinando a intimação do autor para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça e, em resposta, o ora agravante colacionou os documentos constantes aos eventos nº 893756 e nº 893757.

Ato contínuo, o Magistrado
a quo
proferiu a decisão ora agravada, por meio da qual indeferiu a concessão da benesse, sob o argumento, em síntese, de que
“o fato de auferir renda de pouco mais de um salário mínimo, em um primeiro momento, haja vista a ausência de documentos que comprovem tal situação, que o autor perceba parcos recursos financeiros que seja compatível com a concessão do benefício ora pleiteado, ainda mais aliado ao fato de que o autor possui bem imóvel, que aliás, é objeto de partilha na presente ação, de modo que nesse sentido passa longe de ser considerada uma hipossuficiência de qualquer ordem”
.

De início, verifica-se que o magistrado, antes de indeferir o benefício, observou o procedimento previsto no artigo 99, § 2º, do CPC, determinando que o requerente demonstrasse o preenchimento dos requisitos legais.

Pois bem. Da análise dos documentos que instruem o presente recurso, bem como do cotejo das razões recursais e dos fundamentos despendidos na decisão agravada, vislumbro circunstâncias fáticas suficientes a indicar que o recorrente faz jus à concessão da pretendida benesse processual.

E tal se explica em virtude de que, não obstante o juízo
a quo
compreenda que a prova dos autos não é suficiente para a concessão do benefício ao autor, verifico que a situação financeira demonstrada nos autos leva à conclusão que vai ao encontro do que fora alegado pelo recorrente.

Compulsando detidamente os documentos que instruem o presente recurso e que foram levados ao conhecimento do magistrado primevo para formar seu convencimento acerca do (in)deferimento da benesse, vislumbro a verossimilhança das alegações autorais, tendo em vista que, consoante salientado alhures, é assente na jurisprudência oriunda do Colendo Superior Tribunal de Justiça que a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, compulsando os autos, aduz-se que os documentos que instruem a demanda na origem se revelam suficientes para corroborar com a declaração de pobreza apresentada pelo recorrente, sobretudo em virtude de que o salário mensal auferido por este, qual seja, R$ 1.089,00 (um mil e oitenta e nove reais), em muito se aproxima ao valor de um salário-mínimo.

Ademais, é preciso destacar que os bens elencados pelo autor para figurarem como objeto de partilha na ação de origem se consubstanciam em eletrodomésticos, os quais o requerente avaliou em valor aproximado de três mil reais.

Ainda quanto ao ponto, verifico que o demandante também indicou a existência de um imóvel, sendo que este fato fora utilizado pelo magistrado primevo para fundamentar o indeferimento da benesse.

Ocorre que o referido bem, além de representar patrimônio imobilizado, também não possui valor relevante. Ademais, encontra-se sob a posse exclusiva da parte recorrida, tanto é assim que o recorrente, na ação originária, pugnou pela condenação da requerida, ora agravada, ao pagamento de metade do valor estimado de locação do imóvel.

Destarte, ao contrário do que fora consignado pelo juízo
a quo
, compreendo que a condição de hipossuficiência alegada se revela compatível com a prova dos autos.

Delineadas tais ponderações, entendo deva ser reformada a decisão
a quo
, a fim de que seja deferido, em favor do agravante, o benefício da justiça gratuita, justamente em virtude de haver restado demonstrada a presunção de que o recorrente não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja concedido, ao agravante, o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004005-83.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BELARMINO PEREIRA NETO

AGRAVADA: ELIANA APARECIDA CARDOSO PEREIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – PROVAS CONSTANTES AOS AUTOS –BENEFÍCIO QUE DEVE SER DEFERIDO – RECURSO PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Considerando a remuneração percebida pelo postulante, bem como as peculiaridades do caso concreto, resta mantida a presunção que goza a declaração de pobreza.

3.
Nos casos em que a declaração de pobreza apresentada se encontra em harmonia com os elementos de provas que foram coligidos aos autos, é de ser reformada a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

4.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.